Tribunal: TJMT
Processo: 0040563-42.2014.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040563-42.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDISON ALVES DE PAULA - CPF: 229.878.781-68 (APELADO), APARECIDO TERNOVOI DE MORAES - CPF: 103.413.661-53 (ADVOGADO), EDIR LUCIANO MARTINS MANZANO - CPF: 465.894.658-00 (EMBARGANTE), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), ROSINERE DOS SANTOS RAMOS - CPF: 419.938.531-20 (ADVOGADO), ALICE RODRIGUES CAETANO - CPF: 536.246.961-49 (EMBARGANTE), JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR - CPF: 013.093.041-57 (ADVOGADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito processual civil. embargos de declaração em apelação cível. alegação de omissão, obscuridade e contradição. vícios inexistentes. rediscussão do mérito. pretensão de prequestionamento.
embargos rejeitados.

I. caso em exame

1. Recurso de Embargos de Declaração opostos em virtude do acórdão proferido no julgamento de Recurso de Apelação tirado da sentença proferida na Ação de Cobrança. Os Embargantes alegam vícios de omissão e obscuridade quanto a diversas matérias, tais como: (i) ausência de inovação recursal; (ii) ausência de laudo de vistoria final; (iii) possibilidade de reconhecimento da litigância de má-fé do Autor; (iv) ausência de contraditório e ampla defesa pela juntada tardia do contrato de locação; e (v) prescrição da pretensão de cobrança. Buscam o acolhimento dos embargos com fins de prequestionamento para eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) analisar se o recurso atende aos requisitos para fins de prequestionamento.

III. razões de decidir

3. O acórdão objeto da embargabilidade enfrenta, com clareza e fundamentação suficiente, todas as alegações relevantes à controvérsia, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição que justifique a integração do julgado.

4. A alegação de omissão quanto à suposta ausência de inovação recursal foi expressamente rejeitada, com base no art. 1.014 do CPC e jurisprudência do STJ, tendo sido consignado que as teses não foram oportunamente suscitadas nos autos.

5. A discussão sobre litigância de má-fé do Autor/Embargado não foi objeto de manifestação anterior e não constitui matéria de ordem pública, sendo incabível sua introdução pela via dos embargos declaratórios.

6. A alegação de nulidade por ausência do contrato de locação foi afastada, pois o documento foi validamente juntado mediante prova emprestada, com ciência e manifestação das partes, inexistindo prejuízo processual.

7. A tese de prescrição já foi decidida definitivamente em julgamento anterior, transitado em julgado, atraindo os efeitos da coisa julgada material e da preclusão consumativa.

8. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reiteração de fundamentos rejeitados, hipótese configurada nos autos.

9. Para fins de prequestionamento, aplica-se a sistemática do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais impugnados, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no julgado.

IV. dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de vícios no acórdão afasta a admissibilidade dos embargos de declaração como instrumento de rediscussão do mérito. 2. A inovação recursal vedada pelo art. 1.014 do CPC não pode ser suscitada em embargos de declaração quando a matéria não foi oportunamente alegada. 3. A juntada de documento por prova emprestada, com ciência das partes e possibilidade de manifestação, afasta alegação de cerceamento de defesa. 4. A rediscussão de matéria já decidida em acórdão com trânsito em julgado atrai os efeitos da coisa julgada e da preclusão consumativa. 5. O art. 1.025 do CPC permite o prequestionamento implícito, mesmo na hipótese de rejeição dos embargos de declaração.

________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.014, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EREsp 1.552.880/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 13.03.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.817.777/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16.12.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0040563-42.2014.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Edir Luciano Martins Manzano e Alice Rodrigues Caetano
em virtude do acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação interposto em desfavor
Edison Alves de Paula.

Os Embargantes alegam que o acórdão é omisso, pois deixou de enfrentar adequadamente a tese de que não houve inovação recursal e desconsiderou que as matérias relativas à ausência de notificação prévia e à compensação dos valores foram suscitadas em manifestações anteriores no curso do processo.

Apontam omissão, também, quanto ao reconhecimento da falta de laudo de vistoria final para fundamentar a cobrança por reparos no imóvel, a possibilidade de reconhecimento da litigância de má-fé e da responsabilização por conduta temerária do Autor/Embargado.

Ressaltam que o julgamento relativizou, sem fundamentação suficiente, a ausência do contrato de locação no ajuizamento da demanda, a despeito de sua posterior juntada por meio de prova emprestada, o que teria comprometido o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

Sustentam que a análise da prescrição (art. 206, §3º, I, CC) não foi feita de forma apropriada.

Sob tais argumentos, pugnam pelo acolhimento dos embargos e prequestionam a matéria.

Contrarrazões no ID. 302010375.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que
Edir Luciano Martins Manzano e Alice Rodrigues Caetano
interpuseram Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança movida por
Edison Alves de Paula
, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenou os Requeridos ao pagamento dos aluguéis referente ao período de maio/2006 a setembro/2009, cujos valores serão apurados em sede de liquidação de sentença, com incidência de juros de mora pela taxa Selic e correção monetária pelo IGP-DI (pactuado), bem como ao pagamento das taxas de água e energia elétrica vencidas no período, sobre os quais serão acrescidos juros de mora pela taxa Selic e correção monetária pelo IPCA.

Ademais, os Requeridos foram condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Nas razões recursais, os Apelantes arguiram o cerceamento de defesa, em razão da ausência de notificação prévia da rescisão contratual.

Sustentaram que a ação foi proposta pelo Apelado sem os documentos indispensáveis, notadamente o contrato de locação, o qual foi juntado tardiamente mediante prova emprestada de outro processo, o que comprometeu o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Defenderam que o contrato de locação é de trato sucessivo e que a pretensão deduzida pelo Apelado está prescrita, haja vista que a cobrança

vencimento de aluguel, a cada mês, resulta em pretensões autônomas com fatos geradores distintos, o que implica a deflagração de prazos prescricionais com termos iniciais também distintos.

Ressaltaram que a condenação imposta pelo Juiz desconsiderou ou comprovantes de pagamento encartados aos autos, os quais demonstram o cumprimento parcial das obrigações contratuais pelos locatários. Entendem, pois, ser devida a compensação de valores pagos a título de encargos (art. 368, CC).

Alegaram que a cobrança de valores por reparos no imóvel não está amparada por laudo de vistoria final, documento essencial nos termos do contrato.

Sob tais argumentos, pugnaram pela nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Subsidiariamente, pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

Na sessão de julgamento, realizada em 08/07/2025, o colegiado não conheceu de parte do recurso e, na parte conhecida, negou provimento.

Inconformados, Edir Luciano Martins Manzano e Alice Rodrigues Caetano opuseram estes Embargos de Declaração.

Alegam que o acórdão é omisso, pois deixou de enfrentar adequadamente a tese de que não houve inovação recursal e desconsiderou que as matérias relativas à ausência de notificação prévia e à compensação dos valores foram suscitadas em manifestações anteriores no curso do processo.

Apontam omissão, também, quanto ao reconhecimento da falta de laudo de vistoria final para fundamentar a cobrança por reparos no imóvel, a possibilidade de reconhecimento da litigância de má-fé e da responsabilização por conduta temerária do Autor/Embargado.

Ressaltam que o julgamento relativizou, sem fundamentação suficiente, a ausência do contrato de locação no ajuizamento da demanda, a despeito de sua posterior juntada por meio de prova emprestada, o que teria comprometido o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

Sustentam que a análise da prescrição (art. 206, §3º, I, CC) não foi feita de forma apropriada.

Sob tais argumentos, pugnam pelo acolhimento dos embargos e prequestionam a matéria.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, ou ainda corrigir erro material. Fora dessas hipóteses, a utilização dos Aclaratórios não se justifica e transforma o recurso em via imprópria de rediscussão da causa, o que a jurisprudência não admite.

No caso, o acórdão objeto da embargabilidade enfrentou com clareza, coerência e suficiência todos os pontos relevantes para a resolução da controvérsia, motivo pelo qual inexiste qualquer vício que autorize a sua integração.

No que se refere à alegada omissão sobre a inovação recursal, o voto condutor expressamente consignou que as teses relativas à ausência de notificação prévia e à compensação de valores não foram deduzidas no momento oportuno e sequer foram suscitadas quando os Embargantes foram intimados para se manifestarem sobre os documentos apresentados pelo Autor/Embargado.

Esta Relatora destacou, ainda, que tais matérias constituem inovação recursal vedada pelo art. 1.014 do CPC, afastando-as com base em jurisprudência consolidada do STJ. Logo, não há qualquer omissão, mas sim nítido inconformismo.

Quanto à suposta litigância temerária e má-fé processual do Autor/Embargado, observa-se que a matéria não foi suscitada em momento anterior e tampouco constitui questão de ordem pública apta a conhecimento
ex officio
, diante da inexistência de elementos mínimos para sua configuração.

A tentativa de inserir tal discussão por via do Recurso Integrativo, sem que tenha sido previamente ventilada nos autos, revela manifesto desvio da finalidade recursal. Ademais, não há omissão a ser suprida sobre ponto que não foi objeto de debate processual anterior.

Se não fosse o bastante, a alegação de obscuridade e omissão quanto à ausência do contrato de locação tampouco se sustenta.

O colegiado afastou a alegação de inépcia e reconheceu que o contrato foi validamente juntado por prova emprestada de ação conexa distribuída por dependência, permitindo ampla ciência das partes.

Ademais, conforme consignado por esta Relatora, os Embargantes foram intimados e efetivamente se manifestaram nos autos após a juntada do documento, o que afasta qualquer alegação de prejuízo e, por consequência, de nulidade.

No tocante à prescrição, o voto condutor destacou que a matéria já havia sido enfrentada em Recurso de Apelação anterior, interposto pelos próprios Embargantes, sendo objeto de julgamento definitivo com trânsito em julgado em 10/03/2020. Logo, eventual discussão sobre novas teses a esse respeito encontra óbice na coisa julgada material e na preclusão consumativa, fundamentos processuais insuscetíveis de reavaliação nesta fase processual.

Em remate, o acórdão objeto da embargabilidade está devidamente fundamentado, coeso e inteligível. A interpretação sistemática não revela contradições internas, tampouco omissões e obscuridade sobre matérias essenciais.

A insurgência dos Embargantes revela, em verdade, um inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese que não autoriza o uso dos Embargos de Declaração como sucedâneo recursal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1 .022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. NÃO-CABIMENTO. CONTRADIÇÃO INTERNA DO JULGADO. AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015). 2. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas não configuram as hipóteses de cabimento do recurso, delineadas no art. 1.022 do CPC.
3. A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar. 4. Tratando-se de mera reiteração de argumentos anteriormente levantados, e sendo certo que as questões apontadas como omitidas foram clara e fundamentadamente examinadas nas decisões precedentes, são manifestamente descabidos os presentes declaratórios.
5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt nos EREsp: 1552880 SP 2014/0003463-5, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 07/03/2023, Data de Publicação: DJe 13/03/2023) (sem destaque no original)

Cumpre rememorar, por fim, que não subsiste mais a exigência de oposição de Embargos de Declaração com o exclusivo propósito de viabilizar o prequestionamento explícito, à luz da nova sistemática introduzida pelo artigo 1.025 do Código de Processo Civil porque, mesmo na hipótese de inadmissão ou rejeição dos Aclaratórios, consideram-se incorporados ao Acórdão os elementos neles ventilados, para fins de prequestionamento.

Com efeito,
“o prequestionamento implícito ocorre quando, embora ausente a citação expressa ao dispositivo legal, a matéria nele disciplinada e no seu preciso termo é abordada no provimento jurisdicional.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.817.777/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 16/12/2021), tal qual ocorreu na hipótese.

Feitas essas considerações,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025